Tribunal: TCU
Processo: 002.568/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 124/2022, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAEQQ, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE MANACAPURU - AM (no da TCE no sistema: 3010/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8413/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Betanael da Silva D'Ângelo, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de Termo de Compromisso de registro Siafi 1AAEQQ, firmado com o município de Manacapuru/AM, e que tinha por objeto a execução de ações de resposta. Considerando a inocorrência da prescrição; Considerando as informações prestadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em resposta à diligência deste TCU, e o afastamento do débito que motivou a presente tomada de contas especial; Considerando as manifestações precedentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido da descaracterização da suposta irregularidade (omissão no dever de prestar contas); Considerando que a prestação de contas do município de Manacapuru /AM foi realizada antes da citação desta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 002.568/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Betanael da Silva D'Ângelo (XXX.834.522-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.